Tribunal: CARF
Processo: 10384.723752/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723752/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
IRACEMA LUIZA DE PAIVA GOMES MONTEIRO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento parcial, restabelecendo a
dedução da despesa médica referente à Sra. Anellise Lima e Silva de Carvalho, no valor de R$
5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723752/2013-61
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723752/2013-61

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.383,32, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 8.666,61,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, uma vez que o sujeito passivo não atendeu à intimação.
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (R$ 2.172,00)
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (R$ 1.494,61)
Anellise Lima e Silva de Carvalho (R$ 5.000,00)
Glosa do valor de R$ 8.666,61, indevidamente deduzido a título de Despesas médicas,
visto que a contribuinte intimada comprovou parcialmente as deduções pleiteadas. Com
relação aos pagamentos feitos ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Teresina, no valor de R$ 3.666,61, apesar de intimada a contribuinte não apresentou
os comprovantes com os valores discriminados por beneficiários. Com relação ao
pagamento feito a Anellise Lima e Silva de Carvalho (fonoaudióloga), foi apresentado
um recibo sem os requisitos legais e sem a comprovação do efetivo pagamento, seja
através de cópias de cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, não
apresentou também qualquer outro documento que comprovasse a efetividade e
necessidade dos serviços prestados.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls.
02/15, alegando, em síntese, que:
- o lançamento não procede uma vez que apresentou os documentos solicitados quando
intimada;
- no caso das despesas médicas com a profissional Anellise Lima e Silva de Carvalho
(R$ 5.000,00) não é necessária a comprovação do efetivo pagamento quando apresenta
os recibos emitidos pela profissional;
- quanto à despesa com o plano de saúde, não apresentou comprovantes discriminando
os beneficiários do plano porque a única beneficiária é a própria impugnante. Anexa
comprovante de rendimentos com os valores pagos de plano de saúde; e
- questiona a aplicação das multas, dos juros de mora e a indexação das bases de
cálculo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723752/2013-61

Tendo o contribuinte sido intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas e tendo sido essa a razão da glosa, não há justificativa para seu
restabelecimento sem que haja tal comprovação.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível nos lançamentos de ofício a aplicação da multa no percentual de 75% sobre a
totalidade ou diferença de Imposto nos casos de falta de pagamento, pagamento após o
prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração ou de declaração
inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos é cabível, por expressa disposição
legal, a exigência de juros de mora calculados com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, não podendo as autoridades administrativas
de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento; e
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723752/2013-61

DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifos nossos)
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pela contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (R$ 3.666,61)
- Anellise Lima e Silva de Carvalho (R$ 5.000,00)
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Quanto à despesa médica com o plano de saúde Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Teresina (R$ 3.666,61), a impugnante anexa aos autos comprovante de
rendimentos à fl. 17, este apenas informa os valores de R$ 2.172,00 (despesa médica) e
R$ 1.494,61 (plano de saúde), contudo, é de se esclarecer que tal documento não é
suficiente para comprovar a efetividade das despesas uma vez que não identifica
quais são os beneficiários do referido plano de saúde.
Com relação às despesas médicas com a profissional Anellise Lima e Silva de
Carvalho (R$ 5.000,00), como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução
das despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a
critério da Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723752/2013-61

Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que a contribuinte não
logrou comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas.
Em sede de impugnação, a interessada apresentou apenas um recibo à fl.16. Entretanto,
tal documento não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas, mas somente os serviços prestados.
Caberia à contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos
das despesas médicas através de cópias de cheques nominativos e/ou comprovantes
de transferência/depósito, e, no caso de pagamentos feitos em espécie, extratos
bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas
supostamente incorridas, conforme já mencionado na Notificação de Lançamento (fl.
20)
Assim, ficam mantidas as glosas das despesas médicas (R$ 8.666,61).
Multa de Ofício
O requerente questiona a multa aplicada.
Ocorre, entretanto, que, em havendo lançamento de ofício, a multa de 75%, prevista no
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, é aplicável sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Por conseguinte, a aplicação da multa de ofício de 75% independe de haver má-fé,
incidindo sempre que houver falta de recolhimento de imposto devido, o que de fato
ocorreu.
De outro lado, a Lei no 9.298, de 1996, alterou a redação do § 1o do art. 52 da Lei no
8.087, de 1990, para limitar as multas de mora decorrentes do inadimplemento no seu
termo a 2% do valor da prestação. Porém, o caput do art. 52 faz referência a
fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor, matéria esta não pertinente à legislação tributária.
Não há que se aplicá-la, portanto, à situação em análise.
Ademais, o princípio in dubio pro reo deve ser aplicado nas situações em que persiste
dúvida quanto aos fatos ocorridos, o que não corresponde ao presente caso.
Além disso, quanto à alegação de inconstitucionalidade do percentual da multa,
decorrente de seu efeito confiscatório, cumpre esclarecer ao requerente que não compete
à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois o controle da constitucionalidade das normas é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no Supremo Tribunal Federal, conforme estipula o art. 102, I, “a”,
III da CF/88.
Portanto, as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente,
gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a
sua validade. Assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
pois o lançamento é uma atividade vinculada.
Confirmando este posicionamento, já foi editada Súmula do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (antiga súmula do Conselho de Contribuintes, renumerada pela
Portaria CARF no 106, de 21/12/2009):
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Juros de Mora - Aplicação da Taxa Selic
O requerente insurge-se também contra o cálculo dos juros pela taxa Selic.
No que concerne à aplicação da taxa Selic sobre o valor de tributo devido, o art. 161, §
1o, do CTN, a seguir reproduzido, outorga à lei a faculdade de estabelecer os juros de
mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento, fixando o
percentual de 1% na hipótese de a lei não dispor de forma diversa.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723752/2013-61

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária”.
§1o - Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
Em atenção a tal dispositivo, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 61, § 3o, estabeleceu
expressamente, para o cálculo dos juros de mora, a aplicação da taxa Selic.
Em conseqüência, estando a exigência devidamente fundamentada, como é o caso dos
autos, não cabe a este órgão administrativo perquirir da legalidade ou
inconstitucionalidade dessa norma, uma vez que, enquanto esta não é declarada
inconstitucional pelos órgãos competentes do Poder Judiciário e não é expungida do
sistema normativo, tem presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a
Administração Pública.
Oportuno registrar que, sobre o assunto, existe Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (antiga súmula do Conselho de Contribuintes, renumerada pela
Portaria CARF no 106, de 21/12/2009):
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Não há, portanto, como acatar o afastamento da taxa Selic no cálculo dos juros de mora.
Jurisprudência Judicial e Administrativa
No que diz respeito às jurisprudências citadas, há que se esclarecer que os
entendimentos expostos em decisões judiciais e administrativas ficam restritos aos
litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos
ao presente caso, por não constituírem normas complementares do Direito Tributário, à
luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 76
DF CARF MF
Original